Tribunal: TJMT
Processo: 1005977-90.2025.8.11.0003
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005977-90.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ADILSON XAVIER ALVES - CPF: 157.555.998-66 (APELANTE), TALES ARGEMIRO DE AQUINO - CPF: 157.573.358-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAVID XAVIER COSTA - CPF: 115.967.696-88 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO PANDOLFO CHAVES - CPF: 802.418.750-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. INVIABILIDADE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONFISCO DE VEÍCULO UTILIZADO NO CRIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença
proferida pela
5a Vara Criminal d
a Comarca de
Rondonópolis/MT que condenou
o recorrente
à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, além de 1.000 dias-multa, pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
, c/c art. 40, V). A defesa pleiteia revisão da dosimetria, reconhecimento do tráfico privilegiado, alteração do regime inicial, substituição da pena privativa por restritivas de direitos e restituição de veículo apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se é cabível a redução da pena-base diante de exasperação desproporcional por uma única circunstância judicial negativa; (
ii
) estabelecer se é aplicável a causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas; (
iii
) determinar o regime inicial de cumprimento da pena; (
iv
) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (v) decidir sobre a restituição do veículo utilizado no transporte da droga; e (vi) definir a pena definitiva adequada ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base fixada em oito anos de reclusão mostra-se desproporcional, pois fundada em apenas uma circunstância judicial negativa
,
a expressiva quantidade
e forma de ocultação da droga
-
o que recomenda a aplicação da fração de 1/6, conforme jurisprudência do STJ.

A confissão do réu justifica a aplicação da atenuante genérica (CP, art. 65, III, "d"), mas não autoriza a redução abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ e RE 597.270 do STF.

A causa de aumento do art. 40, V, da Lei 11.343/2006 incide validamente, diante da comprovação de tráfico interestadual, elevando a pena em 1/6.

Não se aplica o tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33), pois o réu demonstra vínculo com organização criminosa, expressiva quantidade de droga e sofisticação no transporte (compartimento oculto), além de evidências extraídas de conversas em seu celular.

O regime semiaberto é adequado, ante a existência de circunstância judicial desfavorável e a fixação da pena definitiva em patamar inferior a oito anos, nos termos do art. 33, § 2o, do CP.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, diante da gravidade concreta do delito e da quantidade significativa de droga.

O veículo utilizado foi adaptado especificamente para ocultação da droga, justificando a decretação do perdimento com base no art. 91, II, "a", do CP e no art. 243, parágrafo único, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A exasperação da pena-base por uma única circunstância judicial negativa deve observar a fração de 1/6, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade.

Não se aplica a causa especial de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas quando há indicativos de envolvimento com organização criminosa.

O regime inicial semiaberto é compatível com pena inferior a oito anos e existência de circunstância judicial desfavorável.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível diante da gravidade concreta do crime de tráfico.

O confisco de veículo utilizado para transporte interestadual de drogas é juridicamente adequado, mesmo que não haja reiteração no uso ou modificação ostensiva do bem.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4o; 40, V; CP,
arts
. 59, 65, III, "d", 91, II, "a", e 33, §§ 2o e 3o; CF/1988, art. 243, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 597.270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 05.06.2009; STF, RE 638.491, Rel. Min. Luiz Fux, repercussão geral; STJ, AgRg no HC 600.179/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27.11.2020; STJ, AgRg no HC 956.115/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 24.02.2025; STJ, AgRg no HC 1.009.272/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 26.06.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005977-90.2025.8.11.0003

APELANTE: ADILSON XAVIER ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
ADILSON XAVIER ALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da

5a Vara
C
riminal
da Comarca
de Rondonópolis
/MT
, nos autos da ação penal (PJe

1005977-90.2025.8.11.0003
),

que o
condenou
à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 1.000 (mil) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006.

Em suas razões recursais, a Defesa requer
:

i
) a revisão da primeira fase dosimétrica;
ii
) a readequação da fração utilizada para aumento da pena;
iii
) o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado;
iv
) a alteração do regime inicial de cumprimento de pena;
v
) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito;
vi
) a restituição do veículo apreendido (ID 293584910).

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID
293584915)

A

11a

Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exmo. Sr. Dr.

Gerson N. Barbosa
– ID
304809361
)

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“na data de 17/02/2025, por volta das 10h29min, na BR 364, KM 211.0, neste município e Comarca, o denunciado ADILSON XAVIER ALVES foi preso em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, 55 (cinquenta e cinco) tabletes, com massa de 29,52 kg (vinte e nove quilogramas e cinquenta e dois gramas), que, após serem submetidos à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, ID 186570308.

São dos autos que, no dia e hora supracitados, a Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização de combate a crimes na BR364, quando abordou o veículo FIAT/Idea Adventure, cor prata, placa EGT3G97, que era conduzido pelo denunciado.

Colhe-se que, durante a entrevista, os policiais notaram que ADILSON estava extremamente nervoso, com voz embargada e tendo
dificuldades em esclarecer sobre o motivo e itinerário de sua viagem, alegando, inicialmente, que havia se deslocado a Cuiabá/MT para participar de um casamento e se dirigia a São Paulo/SP, onde reside.

Diante da justa causa, realizou-se revista com o auxílio do cão farejador “K9 Zion”, ocasião em que os policiais localizaram, no interior do painel do veículo, em um compartimento oculto com acesso pelo porta-luvas, os referidos tabletes de maconha na modalidade “
skunk
” ou “supermaconha”, apreendendo-se, outrossim, 02 (dois) aparelhos celulares, marcas Samsung, cor preta, e Apple, cor azul (Termo de Exibição e Apreensão, ID 186570305).

Uma vez flagrado, ADILSON informou que pegou o veículo na cidade de São Paulo/SP, seguiu até Porto Velho/RO, onde realizou o carregamento da droga, e retornaria a São Paulo/SP para fazer a sua entrega. Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Adequando-se a conduta de ADILSON XAVIER ALVES ao disposto no art. 33, caput, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V (entre Estados da Federação), ambos da Lei no 11.343/06, o Ministério Público requer

DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal (...)”.
(ID 293584854)

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge
o
apelante
.

De início, importa salientar que a materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas nos autos, não apenas pelo laudo toxicológico definitivo que atestou a presença de 29,
0
52 kg (vinte e nove quilos e cinquenta e dois gramas) de maconha do tipo "
skunk
", droga de altíssimo teor entorpecente, mas também pela prova oral colhida em juízo, mormente os depoimentos dos policiais rodoviários federais David Xavier Costa e Fernando Pandolfo Chaves, os quais, de forma coerente e harmônica, relataram que, ao abordarem o veículo conduzido pelo recorrente na BR-364, perceberam seu nervosismo exacerbado, o que motivou inspeção veicular mais minuciosa, culminando na apreensão da droga em compartimento oculto, dissimulado no painel do
automóvel, cuja localização somente foi possível graças à atuação do cão farejador "K9 Zion".

Corroborando os elementos de prova produzidos, o próprio réu confessou, em juízo, que recebeu o veículo já preparado na cidade de São Paulo/SP, viajou até Porto Velho/RO para o carregamento e retornava ao Estado de origem com o entorpecente, revelando inequívoco dolo e vínculo funcional com a cadeia logística do tráfico interestadual de drogas.

Superada essa análise, passo à reavaliação da dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, a r. sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal, estabelecendo-a em 08 (oito) anos de reclusão, com fundamento na valoração negativa da circunstância judicial relativa às
circunstâncias do crime
(art. 59 do Código Penal). Para tanto, considerou-se o modo de acondicionamento da droga
-
oculta em fundo falso no painel do veículo, acessível apenas pelo porta-luvas e a expressiva quantidade de entorpecente transportado.

Embora seja juridicamente possível a exasperação da pena-base diante da existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 42 da Lei n.o 11.343/06, impõe-se a necessidade de moderação quanto à intensidade do acréscimo realizado.

Isso porque, conforme orientação consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, a fração de 1/6 (um sexto) revela-se adequada e proporcional para cada circunstância judicial negativa. Assim, mostra-se inadequada a majoração desproporcional da pena-base fundada em apenas um único vetor judicial negativo, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade na individualização da pena
.

Confira-se:

“É possível a exasperação da pena-base quando desfavorável qualquer das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Todavia, deve ser observado o princípio da proporcionalidade, sendo razoável a majoração da pena-base em até 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada.”

(AgRg no HC 600.179/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/11/2020)

No caso concreto, a valoração negativa da circunstância judicial relativa às
circunstâncias do crime
mostra-se justificada, tendo em vista a relevante quantidade de droga apreendida, consistente em
29,
0
52
kg
(vinte e nove quilogramas e cinquenta e dois gramas)
de maconha do tipo
“
skunk
”
, bem como a sofisticação do meio utilizado para sua ocultação no interior do veículo. Tais elementos denotam um grau mais elevado de reprovabilidade da conduta perpetrada.

Todavia, por se tratar de apenas uma circunstância judicial negativamente valorada - qual seja, as
circunstâncias do crime
, o acréscimo de três anos integrais à pena-base, tal como operado na sentença, revela-se excessivo e desproporcional, sobretudo à luz dos critérios fixados pela jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e desta Colenda Câmara.

Consoante entendimento sedimentado pelo STJ, mostra-se razoável a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, a fim de preservar a coerência interna da dosimetria, sem incorrer em indevido agravamento da pena.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados:

“A exasperação da pena-base em fração superior a 1/6, por apenas uma circunstância judicial desfavorável, mostra-se desproporcional e vulnera o princípio da individualização da pena.”
(AgRg no HC 489.276/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJe 25/03/2018)

“A jurisprudência desta Corte admite a majoração da pena-base em fração não superior a 1/6 (um sexto) por circunstância judicial negativa, salvo justificativa idônea.”

(AgRg no HC 595.178/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 04/10/2021)

No mesmo sentido, no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, já
se
decidiu que:

“Considerando a forma de acondicionamento da droga - 27 tabletes de maconha, o local da apreensão (residência) e a conduta do apelante (armazenamento para terceiros), a pena-base deve ser exasperada no patamar de 1/6, diante das circunstâncias concretas.”

(TJMT, Ap. Crim. n.o 1028480-50.2021.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Machado, j. 09/05/2022, DJE 09/05/2022)

Aplicando-se, pois, essa diretriz à hipótese dos autos, impõe-se a readequação da pena-base, com majoração pela fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, o que resulta na fixação da reprimenda inicial em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes, reconheço, como bem assentado pelo juízo de origem, a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, consistente na confissão espontânea do réu, prestada em juízo. Em razão disso, promoveu-se a redução da pena em 1/6 (um sexto), resultando na fixação da reprimenda intermediária no patamar mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Com efeito, o colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que
:

“Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(RE no 597.270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 5.6.2009)

No mesmo sentido, destaca-se a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Assim sendo, deve ser mantida a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, verifica-se que restou comprovada a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, em razão da caracterização do tráfico interestadual de entorpecentes.

Diante disso, impõe-se o aumento da pena em 1/6 (um sexto), nos termos legais, resultando na pena definitiva de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A pretensão defensiva de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 não merece acolhimento, diante da manifesta ausência de preenchimento dos requisitos legais cumulativos exigidos para sua concessão.

Nos termos do referido dispositivo, a redução da pena, que pode variar de um sexto a dois terços, somente é cabível aos réus que, além de serem primários e possuírem bons antecedentes, não se dediquem a atividades criminosas nem integrem organização criminosa. Trata-se de cláusula de natureza excepcional, voltada ao traficante eventual, de reduzida periculosidade e escassa inserção no contexto delitivo
.

No caso em análise, os elementos probatórios coligidos evidenciam de forma inequívoca que o Apelante não se enquadra nesse perfil excepcional. Ao revés, restou demonstrado que desempenhou papel ativo e relevante em uma estrutura criminosa organizada, o que se infere tanto da expressiva quantidade de droga apreendida
-
29,
0
52 kg de maconha do tipo
“
skunk
”
, distribuídos em 55 tabletes
,
quanto do elevado grau de sofisticação empregado na execução da conduta.

Conforme já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, o
modus operandi
adotado, consistente na adulteração prévia do veículo com a criação de compartimento oculto destinado a dificultar a fiscalização e garantir o êxito do transporte interestadual do entorpecente, revela planejamento, estruturação e envolvimento qualificado com a atividade criminosa, o que é incompatível com a figura do pequeno traficante.

A jurisprudência ilustra esse entendimento:

"O modus operandi empregado pelo agente, que cuida de preparar previamente o veículo para ocultar grande quantidade de droga, a fim de dificultar a ação policial, é indicativo de um maior envolvimento com o narcotráfico e não condiz com o perfil do pequeno traficante mencionado na jurisprudência desta Corte Superior. Isso porque tal providência denota maior planejamento e organização, de modo que aquele que participa de atividade com tais características adere, ainda que sem a estabilidade do vínculo, às atividades criminosas, renunciando, portanto, ao benefício previsto no § 4o do
artigo 33 da Lei no 11.343/2006."
(AgRg no AREsp 2.851.417/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 19/05/2025)

Na mesma linha, o STJ reafirmou:

"Quanto ao pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, a matéria já foi analisada e rejeitada por esta Corte em decisões anteriores, com base na habitualidade da conduta delituosa, na expressiva quantidade de drogas apreendidas, na presença de instrumento típico do comércio ilícito e no transporte interestadual dos entorpecentes, não sendo possível nova apreciação da tese."
(AgRg no HC 1.009.272/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 26/06/2025)

“
O modus operandi e o preparo do veículo são elementos que indicam habitualidade no tráfico, afastando a condição de ‘mula’.
(AgRg no HC n. 956.115/MS. Quinta Turma. Relator: Min. Joel Ilan Paciornik. Data do julgamento: 19-2-2025. Data da publicação no DJe: 24-2-2025)

No caso dos autos, o Apelante foi flagrado transportando substância entorpecente de alto valor de revenda, acondicionada de forma oculta em compartimento dissimulado no interior de veículo próprio, previamente adulterado para essa finalidade
,
o qual percorreu longa rota interestadual. Tais circunstâncias, por si sós, evidenciam dedicação habitual à atividade ilícita, mesmo na ausência de condenações pretéritas específicas.

Ademais, o laudo de extração de dados do aparelho celular apreendido revela 131 menções ao termo "droga", demonstrando comunicações, tratativas e registros diretamente relacionados à logística e distribuição de entorpecentes, reforçando a vinculação reiterada do Apelante com o tráfico ilícito.

Trata-se de um conjunto probatório robusto, que afasta qualquer pretensão de enquadramento na condição de traficante eventual.

A doutrina igualmente é clara ao delimitar o escopo da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, ressaltando seu caráter restrito:

"A causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas é destinada ao agente que, embora tenha cometido crime de tráfico, o fez fora de
um contexto de profissionalização, organização ou habitualidade. É o pequeno traficante, geralmente movido por necessidade ou coação moral."
(RANGEL, Paulo. Leis Penais Especiais Comentadas. 14. ed. Forense, p. 397)

Na hipótese dos autos, não se verifica qualquer elemento indicativo de improviso, coerção moral irresistível ou vulnerabilidade socioeconômica que justificasse a concessão da benesse legal.

Ao contrário, o Apelante exerceu função central e operacionalmente estratégica na prática delitiva, evidenciando preparo, domínio da ação e conexão com estrutura criminosa organizada, elementos que o afastam por completo da proteção conferida pelo dispositivo em questão.

Como já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"A grande quantidade de droga e o planejamento sofisticado do crime indicam envolvimento com organização criminosa, afastando a aplicação do tráfico privilegiado." (
AgRg no HC 1.009.272/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 26/06/2025)

Dessa forma, à luz da jurisprudência consolidada, dos elementos de prova constantes dos autos e do princípio da individualização da pena, é juridicamente inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006.

A concessão do benefício, nas circunstâncias concretas, implicaria esvaziar sua finalidade excepcional, relativizar a gravidade da conduta e enfraquecer a resposta penal ao tráfico qualificado.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, a existência de circunstância judicial desfavorável
-
que motivou, inclusive, a exasperação da pena-base, notadamente em razão da expressiva quantidade de droga apreendida (29,052 kg de maconha)
,
justifica a fixação do regime semiaberto, nos termos do § 2o do artigo 33 do Código Penal.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no seguinte precedente:

“
A existência de circunstância judicial desfavorável, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base (‘quantidade de droga apreendida – 2.876,40g de maconha’), justifica a imposição de regime prisional mais
gravoso, nos termos do § 2o do art. 33 do Código Penal.”
(HC 233.553
AgR
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 08/11/2023)

Ademais, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é insuficiente quando há apreensão de quantidade significativa de drogas. (STJ - AgRg no HC 954117/SP, Ministro Ribeiro Dantas,
Djen
04/06/2025)

Por fim, a restituição do veículo apreendido mostra-se absolutamente incabível, diante da comprovada utilização do bem como instrumento da prática criminosa.

O automóvel Fiat/Idea Adventure, cor prata, placa EGT3G97, utilizado pelo Apelante, foi adaptado com compartimento oculto no painel, especialmente moldado para o transporte de substância entorpecente em grande quantidade, circunstância que revela, de forma inequívoca, seu vínculo direto e funcional com a atividade de tráfico interestadual desvendada nos autos.

Nessa perspectiva, a medida de perdimento do bem não configura sanção autônoma, mas consequência jurídica prevista no artigo 91, inciso II, alínea "a", do Código Penal, o qual determina a perda, em favor da União, dos instrumentos do crime cuja fabricação, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito.

Com efeito, não se pode perder de vista que o legislador, ao instituir mecanismos de confisco, perdimento de bens e aplicação de pena de multa na Lei no 11.343/2006, visou imprimir maior rigor à repressão ao tráfico de drogas, atribuindo à responsabilização penal uma dimensão patrimonial, com o objetivo de desarticular financeiramente as organizações criminosas e impedir a perpetuação do lucro ilícito obtido às custas da destruição de vidas humanas, sobretudo de jovens em situação de vulnerabilidade social.

Importa ressaltar que, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, não se exige, para fins de confisco, a demonstração de habitualidade ou reiteração no uso do bem para o tráfico, tampouco sua modificação ou adaptação para ocultação do entorpecente. A jurisprudência da Suprema Corte é clara nesse sentido:

"É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade e reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua
modificação para se dificultar a descoberta do local ou do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único da Constituição Federal."
(STF, RE 638.491, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, repercussão geral reconhecida)

A propósito, o texto constitucional é categórico ao dispor:

"Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins [...] será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei."
(art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, com redação dada pela EC no 81/2014)

Em consonância, estabelece a Lei no 11.343/2006:

"Art. 63, I — Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível."

No caso concreto, cumpre ainda destacar que o veículo não apenas foi utilizado na execução do delito, como teve sua estrutura física alterada para ocultar o entorpecente, evidenciando a existência de dolo específico e afastando qualquer alegação de boa-fé. Tal circunstância inviabiliza a aplicação da exceção jurisprudencial que admite a restituição do bem quando ausente o nexo funcional com o crime praticado.

Em suma, a manutenção da apreensão e o consequente perdimento do automóvel constituem medida juridicamente adequada, proporcional e legalmente imposta, à luz do conjunto fático-probatório dos autos, com respaldo tanto no ordenamento infraconstitucional quanto no texto expresso da Constituição da República.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
para readequar a pena imposta a ADILSON XAVIER ALVES, fixando-a em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial semiaberto
, mantidos os demais termos da sentença
, em dissonância com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025